Tribunal: TCU
Processo: 028.108/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6035/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos das contas anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Sergipe (Senai-DR/SE), relativas ao exercício de 2014. Considerando que o exame empreendido pelo Controle Interno não apontou irregularidades (peça 5); Considerando as diligências realizadas pela então Secex-SE (peças 13, 22 e 30) e as respostas prestadas pelo Senai/SE (peças 15-18, 25-26 e 32); Considerando a inexistência de informações, no relatório de gestão encaminhado pelo Senai/SE (peça 1), quanto a mecanismos para aferir a satisfação dos produtos e serviços, à carta de serviços e à avaliação do desempenho da Unidade na prestação de serviços ao cidadão, bem como quanto aos resultados alcançados pela Unidade (como indicadores de desempenho operacional comparativamente aos índices de referência), em desatenção aos itens 3.2 e 5.4 da Portaria TCU 90/2014 (subitens 3.6 e 3.7 da instrução de peça 19); Considerando, por um lado, os termos do item 8.1 da DN/TCU 134/2013, quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras, e as práticas sustentáveis aduzidas pelo Senai/SE especialmente quanto ao consumo de papel, água e energia, e, por outro lado, o fato de as entidades do "Sistema S" seguirem regulamento próprio para suas aquisições; Considerando, também, a constatação de que o Senai/SE não efetuou a revisão dos contratos vigentes no exercício de 2014 nem buscou (peça 18, p. 3), administrativamente ou judicialmente, obter o ressarcimento dos valores pagos a maior para os contratos vigentes e encerrados em decorrência da desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7o da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do Decreto 7.828/2012, os quais são aplicáveis aos contratos de prestação de serviços celebrados pela Unidade; Considerando, quanto à gestão dos imóveis próprios, a ausência de indicação do valor de mercado (peça 1, p. 70), nos moldes exigidos pelo subitem 6.2 da parte B do anexo II da DN/TCU 134/2013; Considerando, afinal, o exame técnico à peça 11 e a derradeira proposta instrutória (peças 33-35) acolhidas pelo Parquet especializado (peça 36), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos Srs. Eduardo Prado de Oliveira (CPF XXX.045.895-XX); Paulo Sérgio de Andrade Bergamini (CPF XXX.102.038-XX); e Adriana Meneses de Gois (CPF XXX.450.905-XX), nos termos do disposto nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; b) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, após as comunicações processuais pertinentes e demais providências decorrentes do julgamento. Processo TC Processo 028.108/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis : Eduardo Prado de Oliveira (CPF XXX.045.895-XX); Paulo Sérgio de Andrade Bergamini (CPF XXX.102.038-XX); Adriana Meneses de Gois (CPF 654.450.905- 15) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Sergipe 1.3. Relator: Ministro -Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) 1.6. Representação Legal: Não há 1.7. Determinações/recomendações/orientações: 1.7.1. Recomendar ao Senai-DR/SE, que avalie a oportunidade e a conveniência de adotar mecanismos para fortalecer a gestão de recursos renováveis e sustentabilidade ambiental, especialmente quanto à: 1.7.1.1. inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental em seus editais de licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas; 1.7.1.2. priorização na aquisição de produtos que sejam produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável; 1.7.1.3. priorização na aquisição de produtos feitos por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza; 1.7.1.4. avaliação, nos Termos de Referência ou no Projeto Básico, acerca da existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras, a fim de incluir esse requisito no processo de contratação (Lei 10.520/2002, art. 1o, parágrafo único, in fine ); 1.7.1.5. concessão de preferência à aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga); 1.7.1.6. consideração dos aspectos de logística reversa quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5o c/c art. 13); 1.7.1.7. elaboração de plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012; 1.7.1.8. separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto 5.940/2006. 1.7.2. determinar ao Senai-DR/SE, que, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput ), adote, no prazo de noventa dias contados da ciência desta deliberação, assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, as medidas necessárias com vistas: 1.7.2.1. à revisão dos contratos de prestação de serviços ainda vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7o da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do Decreto 7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação; 1.7.2.2. à obtenção do ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados, que porventura foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7o da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do Decreto 7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo; 1.7.3. informar a este Tribunal, no prazo de trinta dias, após o término do prazo fixado no item anterior, os resultados alcançados em cumprimento à determinação, incluindo detalhamento da quantidade de contratos revisados e a economia (redução de valor contratual) obtida; 1.7.4. dar ciência ao Senai-DR/SE acerca de falhas formais observadas no exame das contas anuais da entidade do exercício de 2014, quanto à ausência das seguintes informações no Relatório de Gestão, contrariando a Decisão Normativa TCU 140/2014: 1.7.4.1. relativas ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), aos mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços, à carta de serviços e à avaliação do desempenho da Unidade na prestação de serviços ao cidadão (subitem 3.6 da instrução de peça 19); 1.7.4.2. referentes aos resultados alcançados, como indicadores de desempenho operacional com os índices de referência exigidos no item 5.4 da Portaria TCU 90/2014, bem como a análise geral dos resultados observados, notadamente quando discrepantes do índice de referência ou dos índices previstos, que permitam avaliar a eficácia e efetividade da atuação da UJ (subitem 3.7 da instrução de peça 19); 1.7.4.3. falhas nas informações sobre a gestão dos imóveis, nos moldes exigidos pelo subitem 6.2 da Parte C da DN TCU 134/2013, especificamente quanto aos respectivos valores de mercado.